Tribunal: STF
Processo: HC 174843
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vamário Soares Wanderley de Souza e outra em favor de Djailson Bezerra da Silva, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de pedido incidental nos autos do HC 479.594/PE.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 11).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem (evento 12).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 479.594/PE, concedeu a ordem de ofício para “assegurar ao paciente a liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares acima estabelecidas” (evento 13). Ato contínuo, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do pedido incidental defensivo (evento 14).
    Neste writ, os Impetrantes alegam que a medida cautelar de afastamento do exercício do cargo imposta ao paciente “é muito gravosa, de modo que não se mostra mais necessária”. Sustentam “a inexistência de utilização do seu cargo para o repasse de informações privilegiadas”. Argumentam a possibilidade “do reconhecimento pela autoridade coatora da participação de menor importância do paciente”. Requerem, em medida liminar, a suspensão da medida cautelar de afastamento do exercício do cargo. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da “excessividade da medida cautelar ora imposta, especificamente em manter-se afastado das atividades que desenvolvia no Tribunal de Justiça de Pernambuco e de frequentar os espaços físicos do local de trabalho (…)”.
    Indeferi a medida liminar, em 09.09.2019 (evento 17).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (evento 18).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “(...)
    Decido
    O pleito não merece ser conhecido.
    No que se refere ao habeas corpus, cujo presente pedido incidental se reporta, tem-se que a tutela do writ já se encerrou, com a concessão da ordem de ofício e a imposição das medidas cautelares diversas da prisão indicadas à e-STJ fl. 172.
    Ademais, não obstante a decisão de âmbito administrativo permitindo o regresso do paciente à sua função de técnico judiciário, tal instância não realiza a análise dos requisitos inerentes à imposição das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente aqueles previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal.
    Destarte, eventual inconformismo com a decisão exarada no voto de fls. 159/172 deve ser manifestado pela via própria, perante a instância revisora das decisões do Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço do pedido incidental.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De qualquer modo, o caso não enseja concessão da ordem de ofício.
    No presente caso, as medidas cautelares foram impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva anteriormente decretada. Nessas condições, cabível a utilização do writ, até porque o eventual descumprimento das medidas pode restaurar o decreto prisional substituído, nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP (HC 158.732 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandovski; HC 169.902, Red. p/acórdão Min. Alexandre Moraes).
    Como sabido, o estabelecimento de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – entre elas o afastamento da função pública -condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282 do CPP).
    No caso, foram fixadas contra o Paciente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a seguintes medidas cautelares diversas da prisão: ‘i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; ii) proibição de manter contato com outros investigados, exceto parente em primeiro grau na linha reta; iii)Juízo processante julgar necessárias e adequadas para o caso proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo; iv) manter-se afastado das atividades que desenvolvia no Tribunal de Justiça de Pernambuco e de frequentar os espaços físicos do local de trabalho, ressalvada, ainda, a aplicação de outras medidas que o Juízo processante julgar necessárias e adequadas para o caso’.
    Especificamente com relação à medida cautelar de afastamento da função pública contra a qual o Paciente ora se insurge, a Corte Superior estabeleceu o liame entre o desempenho das atribuições oficiais e as condutas imputadas, assentando, na linha do acórdão proferido pela Corte local, que ‘a participação do paciente, deficiente físico, consistia no vazamento de informações do judiciário, em razão de sua condição de servidor, bem como na intermediação dos outros integrantes da associação criminosa com advogados, para a solução de pendências jurídicas, além de ter intermediado a venda de uma arma de fogo. Ainda, consta que o veículo do paciente foi utilizado para o transporte de drogas’.
    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da investigação, e considerando que a utilização do serviço público estava indexada às práticas criminosas investigadas. Estabelecidos, ainda, os pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.
    Nesse sentido, não há ilegalidade no ato dito coator, porquanto a medida cautelar de afastamento da função pública visa precisamente a evitar a utilização do serviço público como anteparo para o cometimento de crimes. Assim, ‘cabível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais’ (HC 158732 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandovski).
    Por fim, inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida, ausente prova pré-constituída nesse sentido. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora